Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. TEMA 1.170/STF. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 810. IPCA-E. SEM OFENSA À COISA JULGADA. TEMA 733 STF. TEMA 905 STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do agravo de instrumento.

2. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (QO no RE 966.177/RS). O Relator do recurso paradigma do Tema 1.170/STF (RE 1.317.982/ES) não determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.

3. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter determinado a suspensão de todos os processos que versem sobre liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento individual (Tema 1.169/STJ), a apuração do valor no caso concreto exige meros cálculos aritméticos, conforme reconhecido na própria impugnação. Desnecessária, pois, a fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

4. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

5. Inaplicável, ao caso concreto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal federal no Tema 733, uma vez que a inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é matéria a ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença (artigos 525, § 12, e 535, § 5o, do CPC).

6. Mesmo que a decisão do STF no Tema 810 não tenha produzido a automática reforma ou rescisão do título judicial em discussão, a parte interessada se valeu do instituto processual cabível na fase de cumprimento. In casu, o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Suprema Corte se deu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, estando preenchido o requisito do § 7o do art. 535 do CPC.

7. Não há reparos a fazer em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, pois ressalva a preservação da coisa julgada pela aferição da constitucionalidade/legalidade em cada caso concreto.

8. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.

9. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Agravo Interno prejudicado. Unânime.